Tribunal: TJPA
Processo: 0824572-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824572-29.2019.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. DANO MORAL DECORRENTE DE ATRASO SIGNIFICATIVO EM IMÓVEL DE DESTINAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT, condenando as embargantes solidariamente ao pagamento de lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor atualizado das unidades), danos morais (R$ 10.000,00) e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação). Alegam contradição quanto à cumulação de lucros cessantes com cláusula penal e à fundamentação da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal prevista em contrato de compra e venda de imóvel; (ii) estabelecer se o reconhecimento do dano moral decorreu de motivação contraditória ou sem fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece corretamente a possibilidade de cumulação entre cláusula penal moratória (0,3% sobre valores pagos) e lucros cessantes (0,5% sobre o valor atualizado do imóvel), com base na jurisprudência do STJ, que admite tal cumulação quando a cláusula penal não cobre integralmente o valor de mercado do aluguel, conforme interpretação a contrario sensu do Tema 970/STJ.

A diferença entre os parâmetros utilizados demonstra que a cláusula penal contratual não corresponde ao valor locativo de mercado, justificando a cumulação de indenizações por danos distintos.

Quanto aos danos morais, o acórdão fundamenta sua decisão nas circunstâncias específicas do caso, notadamente o atraso significativo na entrega de imóvel com destinação profissional, o que frustra legítimas expectativas do adquirente e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

A insurgência das embargantes reflete inconformismo com a decisão, sem caracterização de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É admissível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando demonstrado que a multa contratual não cobre o valor locativo de mercado.

O reconhecimento de danos morais por atraso na entrega de imóvel é cabível quando configurada a afetação à esfera existencial do adquirente, especialmente em contratos com destinação profissional.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal nem ao simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.06.2019 (Tema 970);
STJ, REsp 2.067.706/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 24.08.2023;
STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0824572-29.2019.8.14.0301
; Embargantes:
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
e
MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
; Embargado:
FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na forma do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do acórdão de ID 27337105, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT.

A decisão recorrida manteve a condenação solidária das recorrentes ao pagamento de:
(i) lucros cessantes arbitrados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado das unidades, desde janeiro de 2019 até a entrega das chaves;
(ii) danos morais no valor de R$ 10.000,00; e
(iii) honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 27596377), as embargantes sustentam, em síntese:
(i) existência de contradição interna no acórdão quanto à possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, apontando que a previsão contratual da cláusula 8.3 estabelece multa de 0,3% sobre o valor pago, sendo, por isso, vedada a cumulação à luz do Tema 970 do STJ;
(ii) alegada contradição no reconhecimento de danos morais, por ausência de comprovação de abalo efetivo à personalidade do autor, sustentando que o atraso, por si só, não gera o dever de indenizar;
(iii) pugnam pela correção do julgado, com acolhimento dos embargos e modificação do resultado, afastando a condenação em lucros cessantes ou, subsidiariamente, os danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 27820515, o embargado FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT defende a inadmissibilidade dos embargos, por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões postas, não havendo contradição quanto à cumulação dos lucros cessantes com cláusula penal, uma vez que esta é inferior ao valor de mercado dos aluguéis, aplicando-se a interpretação a contrario sensu do Tema 970 do STJ. No que tange aos danos morais, alega que o acórdão demonstrou a razoabilidade da condenação diante do atraso significativo na entrega de imóvel com destinação profissional. Requer, ao final, o
não acolhimento dos embargos declaratórios
, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado limita-se à verificação da existência de omissões ou contradições no acórdão proferido por esta Turma (ID 27337105), em especial no que diz respeito à possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória, bem como à fundamentação da condenação por danos morais.

I. Da alegada contradição quanto à cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal

Sustentam as embargantes que a decisão colegiada incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade de cumulação de lucros cessantes (no valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel) com a cláusula penal prevista contratualmente (cláusula 8.3), que estipula multa de 0,3% sobre os valores pagos.

Invocam, para tanto, o entendimento fixado no
Tema 970 do STJ
, segundo o qual:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
(REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 25/06/2019)

Contudo, não assiste razão às embargantes.

O próprio enunciado da tese repetitiva reconhece que a vedação à cumulação se aplica "em regra", ou seja, comporta exceções. A jurisprudência atualizada do STJ tem admitido a possibilidade de cumulação quando demonstrado que a cláusula penal fixada contratualmente não corresponde, em valor, ao locativo de mercado, ou seja, quando não se presta a reparar integralmente o dano presumido.

Nesse sentido:

“Mostra-se possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual
não apresenta equivalência com os locativos
, sendo as perdas e danos limitadas aos prejuízos excedentes à multa pelo período de atraso na entrega do imóvel.”
(REsp 2.067.706/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 24/08/2023)

No presente caso, a cláusula contratual prevê multa de 0,3% sobre o valor efetivamente pago, enquanto os lucros cessantes foram arbitrados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel — parâmetro amplamente utilizado nos Tribunais como indicativo de locativo médio. A disparidade entre as bases de cálculo evidencia que a multa contratual não se presta, por si só, a recompor os prejuízos suportados pelo consumidor.

A decisão colegiada embargada, ao admitir a cumulação em tais circunstâncias, atuou em perfeita consonância com a interpretação atual do STJ, especialmente no julgamento dos REsp 2.025.166/RS e REsp 2.067.706/MG.

Não há, portanto, contradição interna ou externa no julgado.

II. Da alegação de contradição no tocante à condenação por danos morais

Quanto ao ponto, sustentam as embargantes que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, sem demonstração de repercussão concreta na esfera existencial do autor, o que violaria a orientação do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral.

No entanto, conforme já assentado no voto condutor, o caso concreto apresenta circunstâncias excepcionais aptas a justificar a condenação, uma vez que o imóvel adquirido possui destinação profissional (salas comerciais), e o atraso extrapolou significativamente o prazo contratual, frustrando legítima expectativa do adquirente quanto ao uso econômico do bem.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 a título de danos morais foi reputado proporcional e razoável, não havendo contradição ou omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

III. Conclusão

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com análise detalhada das teses jurídicas suscitadas, especialmente quanto à cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal e à ocorrência de dano moral.

Desta forma, atesta-se que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, incabível em sede de declaratório.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Por fim, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado. A peça impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reapreciação do tema por este Colegiado.

Alerta-se, ainda, à parte embargante que a interposição reiterada e infundada de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, consistente em até dois por cento sobre o valor da causa em caso de nova oposição com igual fundamentação e ausência de vício real na decisão impugnada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 06/08/2025